Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004507-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, em face da decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de Cód. no 168539 determinou que o agravante recolhesse as custas processuais após o feito ter sido extinto por falta de pagamento do preparo.

A cooperativa recorrente em suas razões aduz que passa por dificuldades financeiras, tendo amargado prejuízos desde o ano de 2009 até 2016, encerrando as suas atividades cooperativistas no início de 2017, estando, no momento, apenas respondendo execuções judiciais e perseguindo o pagamento das perdas de seus ex-cooperados.

Informa que como o feito originário foi extinto unicamente por falta de pagamento do preparo, deve ser
cancelada a distribuição do processo
, não lhe imputando nenhum ônus, especialmente no tocante ao pagamento das custas.

Sustenta que não tem como pagar as custas judiciais da demanda pois já são inúmeras as ações em que litiga, tendo, inclusive, em inúmeras delas sido deferidas as benesses da assistência judiciária.

Requer, dessa forma, a suspensão da decisão agravada e no mérito, pretende a sua reforma, reconhecendo a inexistência da obrigação de pagar custas processuais.

Liminar recursal indeferida (ID 121762450).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 123419998).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 124797198).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É incontroverso nos autos o indeferimento do pedido de assistência judiciária, e o não recolhimento das custas processuais com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

É cediço que se indeferido o pedido de assistência judiciária e determinado o pagamento das custas, não sendo esta recolhida no prazo de 15 dias, é cabível o cancelamento da distribuição, a teor do que reza o art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O mínimo que qualquer petição inicial com pedido de assistência judiciária necessita é de passagem pelo Cartório Distribuidor, para cadastro de numeração única, sorteio, autuação e conclusão para análise do pedido.

Ademais, determinar que o autor pague pelo procedimento que foi necessário à postulação do benefício da assistência judiciária é ir de encontro com o princípio constitucional de assistência integral, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF e com a Lei de assistência judiciária gratuita.

Assim, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, pois, na hipótese não há impugnação à assistência judiciária posto que esta sequer foi deferida, existindo somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Portanto, não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DA FALTA DE SANEAMENTO DO FEITO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA APÓS EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À LIDE EXTINTA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE SUCUMBENCIAL
– ARGUIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp no 721.641/PR – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 6/10/2015). 2. “De acordo com as disposições do art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil (pas de nulitte sans grief), para suprir a falta de um ato processual é necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada” (STJ – 2a Turma – AgRg no Ag 1376755/PE – Rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 07/04/2011, DJe 14/04/2011). 3.
Não se aplica o disposto no art. 268, parte final, do CPC/1973, nas hipóteses de cancelamento da distribuição do processo, em razão da inexistência de condenação ao recolhimento de custas e pagamento de honorários advocatícios.
” (TJ/MT. Ap 24663/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016).” (fls. 11/14) (grifo nosso)

Desse modo, não há razão para a condenação em honorários advocatícios e pagamento das custas processuais.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. QUITAÇÃO.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO
.
Diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas, mostra-se imprópria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de angularização processual.
No caso dos autos a autora deixou de atender à determinação judicial de recolhimento das custas iniciais, pois, após o ingresso da ação, entabulou acordo com a parte ré para quitação do débito, dando causa ao cancelamento da distribuição. Não obstante, a parte ré ingressou espontaneamente no feito, apresentando contestação, com a finalidade precípua de obter a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais e imposição de penalidade por litigância de má-fé. Circunstância em que, ainda que superada a tese de descabimento dos honorários em virtude do cancelamento da distribuição, a responsabilização pelos ônus sucumbenciais caberia à demandada, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que fora seu inadimplemento o ensejador da propositura da ação. Ausência de conduta a legitimar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Vedação da reformatio in pejus. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70072250012, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 22/06/2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cancelamento da distribuição e a consequente extinção, sem resolução de mérito, não havendo custas a serem quitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022